Tribunal: TJES
Processo: 5000445-05.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-05.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUCENI DOS SANTOS PASSOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. POSTERIOR FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência do débito decorrente dele, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas, quando a pretensão é julgada improcedente pela falta de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o juízo, embora tenha indeferido a produção de prova oral e julgado antecipadamente o feito, entendeu que o conjunto probatório não era suficiente para comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em evidente
error in procedendo
.

4. O julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se inadequado quando a própria
ratio decidendi
demanda a realização de prova necessária para a elucidação de fatos. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas e em seguida julga o feito antecipadamente e de forma desfavorável com base na ausência de elementos probatórios.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.866.706/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026; REsp n. 2.160.096/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas por
DEUCENI DOS SANTOS PASSOS
e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da r. sentença do id 17312512 que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência do débito decorrente dele, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Alega o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, em síntese, que
(i)

houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral;
(ii)
a contratação do empréstimo se deu de forma regular, mediante utilização de biometria facial, inexistindo fraude ou vício de consentimento;
(iii)

há culpa exclusiva da autora, inexistindo falha na prestação do serviço; e
(iv)

não restou configurado dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado.

Alega a apelante DEUCENI DOS SANTOS PASSOS, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo e desproporcional aos prejuízos suportados, requerendo sua majoração.

Pois bem.

Do cotejo dos autos infere-se que, intimadas as partes para informar as provas que pretendiam produzir (id 17312509), a apelante requereu a colheita do depoimento pessoal da parte autora (id 17312511).

O feito foi julgado antecipadamente sob o fundamento da desnecessidade da produção de prova oral:

“[...] Em que pese a prova oral tenha sido deferida na decisão saneadora, analisando os autos, verifico que a realização do ato não acrescentaria novos elementos relevantes àqueles já demonstrados documentalmente.

Ademais, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a real necessidade e pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo. [...]”

Todavia, o juízo entendeu pela improcedência da pretensão deduzida pela falta de comprovação, pela instituição financeira, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consubstanciado na demonstração da “
validade na contratação do empréstimo em questão
”, assim como “
do claro dever de informação e da plena ciência da requerente com a contratação do empréstimo
”, nos seguintes termos:

“[...] Ademais, consta nos documentos de ID 31828981 e 28951949 que as assinaturas foram efetivas por meio de biometria facial de um suposto aderente, que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente, entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de validação de autenticidade do seu conteúdo.

Por outro lado,
a instituição financeira Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade na contratação do empréstimo em questão. E, ainda, do claro dever de informação e da plena ciência da requerente com a contratação do empréstimo.
[...]

Dessa forma,
não restou comprovado
que a contratação se deu diretamente entre a autora e a requerida e que esta se deu sem vícios de consentimento. [...]

A simples apresentação de um dossiê com a formalização digital não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco quando há fortes evidências de que o consentimento do consumidor foi obtido de forma viciada.

De tal modo,
não havendo a prova expressa
da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato. [...]”

Ou seja, o juízo, embora tenha indeferido a produção de prova oral e julgado antecipadamente o feito, entendeu que o conjunto probatório não era suficiente para comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em evidente
error in procedendo
.

O entendimento consolidado do STJ é de que o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se inadequado quando a própria
ratio decidendi
demanda a realização de prova necessária para a elucidação de fatos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STF (RE 573.232/SC). INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. POSTERIOR FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. [...]. 4.

Cerceamento de defesa configurado quando o magistrado indefere a produção de provas requerida pela parte e, em seguida, julga a causa desfavoravelmente com base na ausência de elementos probatórios, em flagrante contradição processual e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. Precedentes do STJ: REsp 1.502.989/RJ, AgRg no AREsp 762.069/SP, AgRg no AgRg no REsp 1.280.559/AP, entre outros.

6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória e oportunização da produção das provas requeridas, com prosseguimento regular do feito. Prejudicada a análise das demais questões de mérito. (REsp n. 1.866.706/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS (PRINTS BANCÁRIOS). IMPUGNAÇÃO EXPRESSA E REITERADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. [...]. 2.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que há cerceamento de defesa quando se indefere a produção probatória requerida e, em seguida, decide-se a lide atribuindo à parte prejudicada a ausência de elementos capazes de infirmar a pretensão contrária.

3. No caso, o Tribunal de origem reputou comprovado o pagamento da dívida com base em prints bancários, embora tais documentos tenham sido expressa e reiteradamente impugnados pelo credor. Não obstante, indeferiu-se a realização de prova pericial contábil, único meio idôneo para a verificação técnica do alegado adimplemento, reputando suficientes documentos unilateralmente produzidos pelo embargante.

4. Situação que configura manifesta afronta ao direito de defesa e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto negada à parte a oportunidade de demonstrar, por meio de perícia, a inconsistência da prova apresentada.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de oportunizar a produção da prova pericial e novo julgamento da controvérsia. (REsp n. 2.160.096/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE provimento
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito a origem para reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar às partes a produção de provas.

JULGO prejudicado
o recurso de apelação interposto pela parte autora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.